Tribunal: TJES
Processo: 5000057-51.2023.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE COM QUEDA DE ÁRVORE EM VIA PÚBLICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS ESTÉTICOS NÃO CONFIGURADOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. PENSIONAMENTO MENSAL. DESERÇÃO DO RECURSO ADESIVO. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por vítima de acidente e recurso adesivo interposto pelos réus contra sentença que, em ação de indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os demandados ao pagamento de danos materiais e morais, em razão de acidente causado pela queda de árvore durante atividade de corte sem sinalização adequada, que atingiu a autora e ocasionou graves lesões. A autora pleiteia majoração dos danos morais, reconhecimento de danos estéticos e fixação de pensionamento mensal. Os réus, em recurso adesivo, alegam ausência de nexo causal e de prova da dinâmica do acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso adesivo deve ser conhecido diante da ausência de preparo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para reconhecimento de dano estético e majoração dos danos morais; (iii) determinar se é devido o pensionamento mensal em razão da redução da capacidade laborativa, ainda que ausente prova de renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso adesivo exige o preenchimento dos mesmos pressupostos de admissibilidade do recurso principal, incluindo o preparo, de modo que sua ausência, não sanada após intimação, conduz à deserção e ao não conhecimento do recurso.

A responsabilidade civil dos réus encontra-se estabilizada no processo, diante da revelia e da prova produzida, que demonstram o ato ilícito, o dano e o nexo causal.

O dano estético exige alteração morfológica externa, perceptível e permanente, não se confundindo com lesões internas ou limitações funcionais, razão pela qual sua inexistência afasta a indenização correspondente.

A indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo incabível sua revisão quando o valor fixado não se mostra irrisório nem exorbitante.

O pensionamento previsto no art. 950 do Código Civil decorre da redução da capacidade laborativa, independentemente da comprovação de vínculo empregatício ou renda à época do acidente.

Demonstrada a incapacidade parcial e permanente por prova pericial, é devido o pensionamento mensal, ainda que a renda não esteja comprovada, hipótese em que deve ser adotado o salário-mínimo como base de cálculo.

O pensionamento possui natureza vitalícia quando decorrente de incapacidade permanente, devendo perdurar até o óbito da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso adesivo não conhecido. Recurso principal parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O recurso adesivo não é conhecido quando ausente o recolhimento do preparo, não sanado após intimação, por configurar deserção.

O dano estético exige deformidade física externa, perceptível e permanente, não sendo caracterizado por lesões internas ou limitações funcionais.

O pensionamento do art. 950 do Código Civil independe da comprovação de atividade remunerada, sendo suficiente a demonstração da redução da capacidade laborativa.

Na ausência de comprovação de renda, o pensionamento deve ser fixado com base no salário-mínimo.

O pensionamento decorrente de incapacidade permanente possui natureza vitalícia e é devido até o óbito da vítima.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000057-51.2023.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILZA MARIA DA CUNHA GARCIA e outros (3)

APELADO: GEOVANE OGIONE TIMÓTEO e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE COM QUEDA DE ÁRVORE EM VIA PÚBLICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS ESTÉTICOS NÃO CONFIGURADOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. PENSIONAMENTO MENSAL. DESERÇÃO DO RECURSO ADESIVO. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por vítima de acidente e recurso adesivo interposto pelos réus contra sentença que, em ação de indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os demandados ao pagamento de danos materiais e morais, em razão de acidente causado pela queda de árvore durante atividade de corte sem sinalização adequada, que atingiu a autora e ocasionou graves lesões. A autora pleiteia majoração dos danos morais, reconhecimento de danos estéticos e fixação de pensionamento mensal. Os réus, em recurso adesivo, alegam ausência de nexo causal e de prova da dinâmica do acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso adesivo deve ser conhecido diante da ausência de preparo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para reconhecimento de dano estético e majoração dos danos morais; (iii) determinar se é devido o pensionamento mensal em razão da redução da capacidade laborativa, ainda que ausente prova de renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso adesivo exige o preenchimento dos mesmos pressupostos de admissibilidade do recurso principal, incluindo o preparo, de modo que sua ausência, não sanada após intimação, conduz à deserção e ao não conhecimento do recurso.

A responsabilidade civil dos réus encontra-se estabilizada no processo, diante da revelia e da prova produzida, que demonstram o ato ilícito, o dano e o nexo causal.

O dano estético exige alteração morfológica externa, perceptível e permanente, não se confundindo com lesões internas ou limitações funcionais, razão pela qual sua inexistência afasta a indenização correspondente.

A indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo incabível sua revisão quando o valor fixado não se mostra irrisório nem exorbitante.

O pensionamento previsto no art. 950 do Código Civil decorre da redução da capacidade laborativa, independentemente da comprovação de vínculo empregatício ou renda à época do acidente.

Demonstrada a incapacidade parcial e permanente por prova pericial, é devido o pensionamento mensal, ainda que a renda não esteja comprovada, hipótese em que deve ser adotado o salário-mínimo como base de cálculo.

O pensionamento possui natureza vitalícia quando decorrente de incapacidade permanente, devendo perdurar até o óbito da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso adesivo não conhecido. Recurso principal parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O recurso adesivo não é conhecido quando ausente o recolhimento do preparo, não sanado após intimação, por configurar deserção.

O dano estético exige deformidade física externa, perceptível e permanente, não sendo caracterizado por lesões internas ou limitações funcionais.

O pensionamento do art. 950 do Código Civil independe da comprovação de atividade remunerada, sendo suficiente a demonstração da redução da capacidade laborativa.

Na ausência de comprovação de renda, o pensionamento deve ser fixado com base no salário-mínimo.

O pensionamento decorrente de incapacidade permanente possui natureza vitalícia e é devido até o óbito da vítima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nao conhecer do recurso adesivo e dar parcial provimento a apelacao principal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório
, trata-se de
Apelaç
ão
Cíve
l

inter
post
a

p
o
r

ILZA MARIA DA CUNHA GARCIA
e
Apelação Adesiva interposta
po
r

GEOVANE OGIONE TIMÓTEO, JÚNIOR OGIONE
TIMÓTEO
e
EDOMAR TIMÓTEO
contra
a sentença
de
ID 12339532
,
proferida pel
o
Ju
í
zo
da Direito da
Vara Única de Ibitirama
,
que, na Ação
de Indenização
ajuizada
pel
a
primeir
a
apelante em face do
s

demais recorrentes
,
julgou
parcialmente
procedentes as pretensões autorais
e condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento de danos materiais no montante de R$ 2.699,40, sobre o qual deverá incidir juros de mora a partir do evento danoso (data do acidente em 20/05/2022), nos termos da Súmula 54 do STJ, e correção monetária desde a data do efetivo desembolso; danos morais no montante de R$ 10.000,00 sobre os quais deve incidir juros de mora a partir do evento danoso (data do acidente em 14/09/2011), nos termos da Súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir do arbitramento, conforme determina a Súmula 362 o STJ
.
Nesses termos, condenou o
s
requeridos, solidariamente, ao pagamento d
as
custas processuais e honorários
sucumbenciais arbitrados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignad
as
,
as partes interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões de ID 12339533
ILZA MARIA DA CUNHA GARCIA

sustenta

que
(1)

deve ser m
ajora
do
o
quantum
fixado a título de danos morais e estéticos, dada a gravidade das cinco fraturas na coluna;
(2)

deve ser c
onced
ido
o pensionamento mensal (alimentos por ato ilícito), fundamentando-se na depreciação de sua capacidade laborativa (
a
rt. 950 do CC). Nesses termos, requer a reforma
da sentença apelada.

Por sua vez,
GEOVANE OGIONE TIMÓTEO, JÚNIOR OGIONE TIMÓTEO
e
EDOMAR TIMÓTEO

interp
useram
apelação adesiva no ID 12339534, pleiteando a reforma integral da sentença, alegando ausência de prova da dinâmica do acidente e inexistência de nexo causal.

Por meio do Despacho de ID 15417088 os apelantes
GEOVANE OGIONE TIMÓTEO, JÚNIOR OGIONE TIMÓTEO
e
EDOMAR TIMÓTEO

foram intimados para o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, porém, mantiveram-se inertes (ID 17816110).

- PRELIMINAR RECURSAL: DESERÇÃO DO RECURSO ADESIVO

O recurso adesivo, embora subordinado ao principal, submete-se aos mesmos requisitos extrínsecos de admissibilidade, inclusive quanto ao preparo, nos termos do art. 997, §2º, do
CPC/15
.

Não obstante, o recurso adesivo interposto pelos
requeridos veio desacompanhado do recolhimento do preparo ou de fundamentos que permitissem a análise da assistência judiciária gratuita, razão pela qual foram intimados para o recolhimento do preparo em dobro, na forma do §4º do artigo 1.007 do CPC/15, sob pena de deserção (ID 15417088), e mantiveram-se inertes, conforme certificado no ID 17816110.

Destarte, O recurso adesivo interposto carece de pressuposto extrínseco de admissibilidade (preparo). Nesse sentido:

DIREITO SUCESSÓRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE TESTAMENTO. ALEGADA INCAPACIDADE DA TESTADORA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ADESIVO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. DESERÇÃO.
[...]
O recurso adesivo está sujeito às mesmas exigências do recurso principal, incluindo o recolhimento do preparo, nos termos do art. 997, § 2º, do CPC. 4. A ausência de recolhimento do preparo implica a deserção do recurso adesivo, tornando-o inadmissível.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50008838220228130637, Relator.: Des.(a) Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 30/01/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 31/01/2025).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO ADESIVO - DESERÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO - DANOS MORAIS. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO ADESIVO - DESERÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO - DANOS MORAIS EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO ADESIVO - DESERÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO - DANOS MORAIS. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO ADESIVO -- DESERÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO - DANOS MORAIS -
Sendo o preparo requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, sua ausência implica na pena de deserção. Hipótese em que o apelante adesivo não recolheu o preparo no momento da interposição do recurso, foi intimado para recolhimento em dobro do preparo e não o fez [...].
(TJ-MG - AC: 10000220771661001 MG, Relator.: Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 07/07/2022, Câmaras Cíveis / 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2022).

Nessas circunstâncias, ausente o recolhimento do preparo e não sanado o vício no prazo legal, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC/
15, o que implica o
não conhe
cimento
do recurso adesivo, por deserção.

Por sua vez, o recurso principal preenche os requisitos da admissibilidade recursal, razão pela qual deve ser admitido com a análise de suas razões.

Na inicial, a autora/
apelante
narrou que, em 20/05/2022, ao trafegar de motocicleta, foi atingida por árvore de eucalipto que caiu sobre a pista durante atividade de corte realizada pelos demandados, sem a devida sinalização, fato que lhe teria causado graves lesões físicas, despesas médicas e repercussões extrapatrimoniais e laborais. Requereu,
por essas razões,
indenização por danos materiais, morais, estéticos e pensionamento mensal.

Após o reconhecimento da revelia dos requeridos, a sentença reconheceu a responsabilidade civil
destes
, reputando verdadeiros os fatos relativos ao acidente, a ausência de medidas adequadas de segurança e o comprometimento da capacidade laboral da autora, tudo corroborado pela prova produzida nos autos.

Destaca-se que a responsabilidade civil dos requeridos não veio devolvida a essa instância recursal diante no não conhecimento da insurgência adesiva, por meio da qual pretendiam afastá-la.

De todo modo, como dito, a sentença registrou, com base na revelia e nas provas produzidas, que a autora foi atingida por árvore de eucalipto cortada pelos réus, sem adoção das devidas medidas de segurança e sinalização da área, e que as lesões sofridas comprometeram sua capacidade laboral e sua qualidade de vida.

Destarte
, para
o

os fins
do presente julgamento, parte-se da premissa já estabilizada no processo de que houve ato ilícito, dano e nexo causal suficientes à configuração do dever de indenizar.

Pois bem.

Com relação ao dano estético, este foi afast
ado

pela sentença
ao fundamento de que o laudo pericial não descreveu deformidade externa, visível e permanente apta a comprometer a imagem da
ora apelante
, mas apenas lesões internas constatadas por exame de imagem, consistentes em abaulamentos discais e alterações da coluna lombar. O
magistrado sentenciante
registrou, ainda, que tais lesões não acarretam prejuízo de ordem visual ou estética (ID 12339500).

De fato, as provas fotográficas acostadas aos autos retratam o momento posterior ao acidente, nas quais se pode observar a existência de marcas arroxeadas pelo corpo da apelante, própria das lesões sofridas. Porém, tais não tem o condão de comprovar o dano estético pretendido, pois, segundo a jurisprudência pátria,
“O dano estético pode ser definido como aquele que altera a aparência da pessoa, sua estrutura morfológica e corporal. Consiste na violação à integridade física em todos os seus aspectos, como a imagem, a voz, o modo de locomoção e de comportamento”
(TJ-MG - AC: 10000210074951001 MG, Relator.: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 14/04/2021, Câmaras Cíveis / 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2021).

Com efeito, o dano estético não se confunde com dor, limitação funcional ou sequela interna, de modo que para sua configuração, exige-se alteração morfológica perceptível, duradoura e objetivamente distinta do dano moral, apta a repercutir na aparência da vítima.

A jurisprudência do STJ exige, para o dano estético, a efetiva constatação de deformidade física sofrida pela vítima
(REsp n. 1.637.884/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 23/2/2018).

Assim, tendo em vista que o laudo pericial menciona apenas repercussões internas da lesão, relacionadas à coluna lombar,
não merece reforma a sentença quanto ao indeferimento dos danos estéticos.

Com relação ao pensionamento mensal, o
laudo pericial produzido nos autos é claro ao demonstrar que a autora/
recorrente
sofreu fraturas lombares e passou a apresentar quadro persistente de dor crônica e limitação funcional.

Consta dos documentos médicos examinados pelo perito
e juntados aos autos
que houve solicitação de afastamento das atividades laborais por período indeterminado; que a pericianda não consegue realizar atividades
laborais
em razão da dor; que não pode exercer atividades de carga nem pegar peso superior a 5 kg; e que não havia previsão de alta ambulatorial.

Em resposta direta aos quesitos, o perito afirmou que não era possível trabalhar com as lesões sofridas e que não era possível estimar prazo médio para recuperação, acrescentando que a dor é de caráter crônico e piora com qualquer atividade física.

Há, portanto, prova técnica suficiente de que o acidente produziu redução relevante e duradoura da capacidade laborativa da
recorrente
.

A sentença, contudo, rejeitou o pensionamento ao fundamento de que não houve prova de que a
ora apelante
, à época do acidente, exercia atividade remunerada concreta nem de qual seria sua renda, registrando, inclusive, que a testemunha Lucilene de Carvalho Mota afirmou não ter conhecimento de que ela trabalhasse.

Todavia, o
art. 950 do Código Civil dispõe que, se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou ou à depreciação sofrida.

A interpretação sistemática do dispositivo, em conjunto com os arts. 186, 927 e 944 do Código Civil, conduz à conclusão de que o pensionamento possui função reparatória e visa recompor, na maior medida possível, a perda ou redução da aptidão laboral decorrente do ilícito. Não se trata de verba condicionada à formalidade do vínculo de emprego, mas à constatação de que a vítima sofreu depreciação funcional economicamente relevante.

Nesses termos, a
norma referida visa
a reparação integral do prejuízo sofrido pela pessoa lesada, especialmente quando o dano repercute sobre sua força de trabalho, que constitui bem juridicamente tutelado.

Nessa linha, a exigência de prova de renda serve à quantificação exata da pensão,
e,
não, à própria existência do direito, quando a incapacidade ou redução da capacidade está demonstrada.
Destarte, s
e a renda não é comprovada, o sistema jurídico não autoriza a supressão total da reparação,
mas
, ao contrário, impõe a adoção de critério objetivo mínimo, apto a impedir o esvaziamento do art. 950 do Código Civil.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação segundo a qual o pensionamento do art. 950 do Código Civil, em caso de redução da capacidade laborativa, não depende da prova de perda do emprego ou de redução imediata dos rendimentos, bastando a demonstração da diminuição da aptidão para o trabalho. Nesse sentido, de acordo com a jurisprudência do STJ, diante da incapacidade demonstrada, torna-se prescindível a demonstração do exercício da atividade remunerada à época do acidente, in verbis:
“O direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo
prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente. Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um salário-mínimo
”. (REsp n. 1.884.887/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021)
.
No mesmo sentido:
AgInt nos EDcl no AREsp: 1741707 SP 2020/0201273-4, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 23/11/2023; AgInt no AREsp: 2131195 GO 2022/0148178-3, Relator: Ministro João Otávio De Noronha, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 08/07/2024.

O STJ entende, ainda, que
“Havendo redução parcial da capacidade laborativa de vítima que, à época do ato ilícito, não desempenhava atividade remunerada ou quando não comprovada a sua renda, a base de cálculo da pensão deve se restringir a 1 (um) salário mínimo”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1741707 SP 2020/0201273-4, Relator.: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 23/11/2023).

Quanto ao termo final
do pensionamento
, a jurisprudência do STJ igualmente é estável no sentido de que
este
, quando decorrente de incapacidade permanente ou de redução permanente da capacidade laboral da própria vítima, possui natureza vitalícia
e
não se limita, em regra, a expectativa de vida abstrata ou a outro marco temporal arbitrário,
de modo que deve
perdurar até o falecimento do beneficiário.

(STJ - AgInt no AREsp: 1777875 AM 2020/0274468-5, Relator.: Ministro Moura Ribeiro, Data de Julgamento: 25/09/2023, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 27/09/2023)
.

Assim, nos termos da jurisprudência do c. STJ,
a redução permanente da força de trabalho constitui dano continuado, cuja reparação se projeta enquanto subsistir a própria vida da vítima.

No caso em tela, o
laudo pericial não deixa dúvida de que a
requerente/apelante
sofreu sequelas relevantes
identificadas por
fraturas lombares, dor crônica, limitação funcional para pequenos, médios e grandes esforços, impossibilidade de
realização de
atividades de carga
e
levantamento de peso superior a 5 kg,
além de
ausência de previsão de recuperação em prazo determinado.

Ao mesmo tempo, embora a
requerente/apelante
tenha se qualificado como lavradora e relatado ter trabalhado também como auxiliar de serviços gerais, não há nos autos prova segura da renda concreta por ela auferida à época do acidente.

Por conseguinte, deve ser arbitrado
o pensionamento em 1 salário-mínimo mensal
a título de pensionamento, cujo
termo inicial deve ser fixado na data do evento danoso
(
20/05/2022
) e
o termo final deve ser estabelecido até o óbito da autora/
recorrente
, em consonância com a natureza vitalícia do pensionamento decorrente de sequela laboral permanente.

No tocante à pretensão de majoração da indenização por danos morais, não identifico razão suficiente para reforma.

A sentença fixou o valor em R$ 10.000,00, considerando a gravidade do evento, as lesões sofridas e a necessidade de observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Embora se trate de acidente com repercussão física significativa, a revisão do
quantum
em grau recursal somente se justifica quando evidenciada quantia irrisória ou exorbitante, em manifesta desconformidade com os parâmetros jurisprudenciais, o que não se verifica de modo inequívoco no caso.

Assim,
deve ser mantido o valor d
a indenização por dano moral nos exatos termos fixados na sentença.

Portanto, firme nas razões expostas,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO ADESIVO, por deserção

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo principal
, para
reformar em parte a sentença apelada e condenar os requeridos ao
pagamento de pensão mensal no valor correspondente a 1 (um) salário-mínimo,
devida
a partir do evento danoso
(
20/05/2022
)
, até o óbito da autora, com
a incidência da
taxa SELIC como fator único de correção monetária e juros moratórios, a ser apurado em liquidação de sentença.

Considerando que a requerente decaiu de parte mínima do pedido, mantenho a condenação dos requeridos ao pagamento da custas processuais e honorários sucumbenciais.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor total da condenação, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
NÃO CONHECER DO RECURSO ADESIVO, por deserção e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo principal, para reformar em parte a sentença apelada e condenar os requeridos ao pagamento de pensão mensal no valor correspondente a 1 (um) salário-mínimo, devida a partir do evento danoso (20/05/2022), até o óbito da autora, com a incidência da taxa SELIC como fator único de correção monetária e juros moratórios, a ser apurado em liquidação de sentença.